Tribunal: TJSP
Processo: 1062100-30.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – relação de consumo entre a apelante e o segurado da apelada – seguradora que se sub-roga em todos os direitos e ações que competiria ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro – fato do serviço – hipótese de prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC – ação proposta dentro do prazo de cinco anos –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – relação de consumo entre a apelante e o segurado da apelada – seguradora que se sub-roga em todos os direitos e ações que competiria ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro – fato do serviço – hipótese de prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do CDC – ação proposta dentro do prazo de cinco anos – objeção preliminar afastada.

AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE – DANOS DO SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE – descarga elétrica com oscilação na rede – hipótese de fortuito interno – apelante que não pediu expressamente nas razões recursais que lhe fosse permitida a produção da prova pericial – demonstração do nexo de causalidade – documentação apresentada no sentido de que os danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária – verossimilhança na alegação de que a queima dos aparelhos se deu por conta de problema com a rede – sentença mantida – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062100-30.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso. Ficou vencido o 2o Desembargador, que
declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24572
APEL. No: 1062100-30.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
JUIZ: MAURICIO SIMÕES DE ALMEIDA BOTELHO SILVA
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APDA. : ALLIANZ SEGUROS S/A.
OBJEÇÃO
PRELIMINAR

PRESCRIÇÃO

NÃO
OCORRÊNCIA relação de consumo entre a apelante e o segurado
da apelada seguradora que se sub-roga em todos os direitos e ações
que competiria ao segurado contra o autor do dano, nos limites do
contrato de seguro
fato do serviço
hipótese de prescrição
quinquenal prevista no artigo 27 do CDC ação proposta dentro do
prazo de cinco anos objeção preliminar afastada.
AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PROCEDENTE DANOS DO
SEGURADO DA APELADA, DEVIDAMENTE INDENIZADOS
EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR MEIO DA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA APELANTE
descarga elétrica com oscilação na rede hipótese de fortuito interno
apelante que não pediu expressamente nas razões recursais que lhe
fosse permitida a produção da prova pericial demonstração do nexo
de causalidade documentação apresentada no sentido de que os
danos teriam advindo da prestação de serviços pela concessionária
verossimilhança na alegação de que a queima dos aparelhos se deu
por conta de problema com a rede sentença mantida recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autora Allianz Seguros S/A. contra a ré Companhia Paulista de Força e Luz
CPFL. Alegou a autora que firmou contrato de seguro representado pela apólice no
5177201625160012359, com Condomínio Residencial dos Eucaliptos. Em 06.06.2016,
a unidade consumidora foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré que ensejaram danos aos equipamentos que
guarneciam o referido condomínio. Os danos ocorreram em virtude da problemas
oriundos da rede de distribuição de energia elétrica da ré que não estava aparelhada com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio de tensão. Ressarciu o
segurado pelo valor de R$ 18.315,00 (fls. 46). Sub-rogou-se no direito dele contra a
responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor indicado.
A ação foi julgada procedente (fls. 182/189). Além do principal, a
ré foi condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da condenação.
Inconformada, a ré recorreu (fls. 193/213). Alegou, em
preliminar, que era o caso de reconhecimento da prescrição ânua. No mais, sustentou
que não houve pedido administrativo o que obstava o atendimento da pretensão. Os
laudos juntados aos autos eram inconclusivos. Não houve falha na prestação do serviço.
Danos causados por evento da natureza afastavam o nexo causal. Prequestionou a
matéria. Alinhavou outros argumentos e pediu o provimento do recurso para o fim de
ser julgada improcedente a ação.
Em sua resposta (fls. 219/250), a apelada basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Havia oposição ao julgamento em sessão virtual pela apelante.
Contudo, a fls. 259, ela retirou a objeção anterior, manifestando-se expressamente pelo
pronto julgamento do recurso em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
publicação no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o, 231 inciso VII e 1.003, §5o, todos
do CPC). O preparo foi corretamente recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A preliminar de prescrição não colhe.
A apelante alegou que a pretensão de reparação civil prescreve
em um ano, nos termos do artigo 206, § 1o, inciso II, letra a do Código Civil. Disse que
“com a sub-rogação da seguradora, prevista no artigo 786 do Código Civil, ora
Requerente, se coloca em POSIÇÃO IDÊNTICA A SEU SEGURADO, isto é, a sub-
rogação implica na substituição de um credor por outro e, deste modo, o sub-rogado
recebe as pretensões de direito com as mesmas características do credor antecedente”
(cf. fls. 196).
Sem razão.
“Data venia”, a apelante se confundiu.
Se a seguradora se coloca em posição idêntica ao seu segurado, o
prazo prescricional não pode ser o do artigo 206, § 1o, inciso II, letra a do Código Civil,
dado que o dispositivo é destinado exclusivamente à relação entre segurado e segurador.
A prescrição ânua diz respeito apenas a essa relação. Evidentemente não à relação que
liga o segurado à concessionária.
Nenhuma dúvida há que a relação mantida entre a apelante e o
segurado da apelada é regida pela legislação consumerista. A apelante é prestadora de
serviço de energia elétrica e o segurado faz uso dos serviços fornecidos como
destinatário final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
Ao pagar a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em
todos os direitos e ações que competiria ao segurado contra o autor do dano, nos limites
do contrato de seguro (artigo 786 do Código Civil) e tem direito a ser ressarcida em
regresso, nos termos da vetusta Súmula no 188 do STF.
Como a seguradora assume a posição do segurado consumidor
o que a própria apelante admite de forma expressa , o prazo prescricional para a
hipótese passa a ser o quinquenal, do artigo 27 do CDC. O pagamento foi realizado em
09/08/2016 (fls. 47) e a ação foi ajuizada em 29.11.2017, pelo que a prescrição não
ocorreu.
A apelante alegou também que não foi comunicada do evento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que havia necessidade de pedido administrativo prévio.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
que dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. A normativa não impede, absolutamente, que o ressarcimento seja
buscado independentemente do uso da via administrativa. Não há previsão no art. 37, §
6o da CF nesse sentido, nem tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e Permissões de
Serviços Públicos (Lei no 8.987/95). De resto, obviamente não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício do direito de ação.
Prossegue-se.
Como anotado, a apelada, em virtude de contrato de seguro
pagou indenização no valor de R$ 18.315.00, para conserto de bens que guarneceiam a
unidade consumidora segurada, danificados por motivo de “descarga elétrica
excessiva”, nos termos do laudo técnico de fls. 42. Este o valor buscado em face da
apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelo evento.
O pagamento do sinistro ficou devidamente comprovado por
meio das telas sistêmicas juntadas a fls. 47/48. Os documentos apresentados
demonstram o depósito do valor apurado, descontada a franquia, na conta corrente do
segurado da apelada. De resto, em seu recurso, a apelante expressamente admitiu que
houve o pagamento ao segurado (cf. fls. 195).
Em tese, a apelada teria o direito de ser ressarcida em regresso,
considerado que é objetiva a responsabilidade da apelante na hipótese, por conta do
disposto no art. 37, § 6o da Constituição Federal.
Em se tratando de dano causado por concessionária de serviço
público, a exoneração da responsabilidade objetiva só se dá desde que feita prova de
que o evento foi provocado por caso fortuito externo não vinculado à atividade da
concessionária -, força maior, responsabilidade exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva
da vítima.
Basta, portanto, para a configuração da responsabilidade, hábil a
ensejar a indenização, a demonstração da ação ou omissão da concessionária, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultado lesivo e do nexo causal entre ambos, independentemente da existência de
culpa.
Ademais, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.
Na hipótese de defeitos no serviço prestado e da ocorrência de fatos danosos
relacionados aos riscos da atividade, a concessionária responde, em razão do disposto
no art 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Consigne-se que a apelante, em uma parte do recurso, sustentou
que a relação não era de ordem consumerista (fls. 211), mas contraditoriamente ao tratar
da defesa da tese repelida da prescrição ânua, afirmou expressamente que a apelada se
colocava em posição idêntica à do segurado (fls. 196). Ou seja, de consumidora.
Fenômenos naturais não excluem a responsabilidade da apelante,
uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Cediço que as
concessionárias de energia elétrica devem encontrar meios de proteger a rede elétrica
das descargas naturais para evitar danos aos usuários. Ademais, há de se garantir
medidas protetivas aos usuários para que se evite a oscilação da tensão da energia
recebida.
Em caso semelhante, já decidiu o Colendo STJ: “(...)
concessionária merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente,
porquanto a queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar
de medidas preventivas, como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes
para controlar a oscilação na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão ,
que pode ser causada por raio, tendo como consequência, curto circuito e eventual
incêndio” (AREsp no 139147, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 01/08/2012).
Deve ser considerada verossímil a alegação de que a queima dos
aparelhos do segurado da apelada peças do sistema de interfones e motores do portão
eletrônico; um kit central de interfone intelbras; uma placa de interligação intelbras;
nove placas de 32 ramais; dois kit ́s automatizador deslizante Jet Flex se deu por conta
de problema com a rede de fornecimento de energia elétrica da apelante. A se somar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
emprestar maior forçã à verossimilhança da narrativa, têm-se os levantamentos trazidos
com a inicial, elaborados por empresas técnicas sem nenhum interesse na lide que são
suficientes para demonstrar a relação de causa e efeito entre os danos suportados pelo
segurado e os serviços de fornecimento de energia elétrica prestados pela apelante.
A apelada juntou aos autos tela de print de computador no qual
consta a data do evento 06.06.2016, a data de comunicação do sinistro em 15.06.2016 e
a observação: “danos elétricos” (fls. 39). Juntou ainda a declaração realizada pela
empresa Claudinei Aguiar dos Santos MEI (fls. 42). Na declaração da referida
empresa consta “Que devido a forte chuva e a queda de energia ocorreu uma oscilação
de voltagem que acabou danificando os mesmos, ocasionando a queima dos produtos
anexados ao orçamento à parte, que foram retirados para orçamento de manutenção.
Conclusão: Devido ao alto custo do conserto dos mesmos, concluímos que seria
inviável o conserto e a melhor solução seria a troca dos produtos queimados por
produtos novos, conforme segue anexado orçamento a parte” (fls. 42). Na sequência,
constam as peças danificadas e os valores.
O trabalho de vistoria, apesar de sucinto, indica que os danos
sofridos pelo segrado da apelada tiveram relação direta de causa e efeito coma a
prestação de serviços da apelante. Trata-se de levantamento feito nos moldes da
Resolução Normativa no 414/2010 da Aneel e do Módulo 9 do Prodist que aceitam os
laudos de oficina, conceituados como: “documento emitido por oficina que detalha o
dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem o intuito de
confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do
orçamento para conserto do mesmo”.
Nesse passo, há um destaque indispensável a ser feito.
Em outras ações recentemente por mim relatadas, assemelhadas à
presente, defendi a necessidade de a seguradora disponibilizar os salvados para a
realização de perícia, sob pena de se impedir a concessionária de produzir prova no
sentido da inexistência de relação de causa e efeito entre o serviço que presta e os danos
havidos em bens eletroeletrônicos de segurado ressarcido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos casos paradigmas, nas hipóteses em que as concessionárias
foram condenadas nem todos tiveram tal desfecho houve pedido de produção de
prova pericial por parte delas. Em diversas ações, pleiteou-se a anulação da sentença por
cerceamento de defesa. Em comum, nos referidos casos havia a admissão das
seguradoras de que não dispunham dos salvados para a realização de perícia e havia o
protesto veemente pela produção da prova em sede de apelação.
Feita essa ressalva, o caso dos autos é diferente.
Apesar de a apelante se referir, em 1o grau, à necessidade da
realização da perícia nos equipamentos danificados (fls. 74) e inclusive requerer a
produção da prova quando instada a tanto pelo i. magistrado de 1o grau (fls. 148/149),
ela simplesmente não tocou mais no assunto, quando do oferecimento de sua apelação,
o que pode ser conferido a fls. 193/213. Em suas razões, inclusive, a apelante chegou a
se referir à empresa Itaú Seguros (fls. 209), estranha à relação processual. Contudo,
deixou de reclamar sobre a falta de oportunidade para a realização da perícia nos
equipamentos danificados. Não disse que foi obstada de produzir contraprova, nem
pediu a anulação da sentença.
A conclusão é inevitável. A apelante não queria mesmo produzir
a prova. O argumento apenas fazia parte do padrão das defesas apresentadas em ações
assemelhadas. Padrão que, curiosamente, varia de caso para caso, ao ponto de haver
referência no presente recurso a uma seguradora que não é a apelada. É por isso que
particularmente na hipótese dos autos prevalece a verossimilhança da narrativa inicial
de que os danos sofridos pelo segurado da apelada têm relação de causa e efeito com a
atividade da apelante. Em sendo assim, como é incontroverso que o segurado obteve
reparação por conta do contrato de seguro, bem como considerado que a apelada se sub-
rogou nos direitos daquele, ela faz jus ao reembolso, por parte da apelante, do que
despendeu.
Em suma, ficou comprovado o pagamento da indenização
securitária pela apelada. Ainda, a prova documental produzida pela apelada, ainda que
singela, indicava a relação de causa e efeito entre os danos havidos nos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do segurado e a prestação de serviços desenvolvida pela apelante. De resto, a apelante
deixou de retomar a questão da pericia em seu recurso único meio de demonstrar a
inexistência de relação de causa e efeito entre a atividade concedida e os danos
destacados , pelo que se impunha o acolhimento da pretensão regressiva.
Em vista da sucumbência em 2o grau, nos termos do artigo 85, §
11 do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados em desfavor da
apelante na sentença, para 18% da base de cálculo adotada pelo i. magistrado “a quo”.
Trata-se de acréscimo mais do que suficiente para remunerar de forma condigna o
trabalho adicional desenvolvido pelo procurador da apelada na fase recursal.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36.109
Apelação Cível no 1062100-30.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Allianz Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento ao
recurso de apelação interposto pela ré, embora afastando a
prescrição.
Dúvida não há de que a responsabilidade da
ré é objetiva e emana do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal, na medida em que, na forma do art. 175 da mesma
Carta e da Lei n. 8.987/95, é concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica.
José Afonso da Silva, ao traçar a evolução
histórica da responsabilidade civil da Administração,
ensina que: “Agora a Constituição vai além, porque
equipara, para tal fim, à pessoa jurídica de direito
público aquelas de direito privado que prestem serviços
públicos (como são as concessionárias, as permissionárias
e as autorizatárias de serviços públicos), de tal sorte
que os agentes (presidentes, superintendentes, diretores,
empregados em geral) dessas empresas ficam na mesma
posição dos agentes públicos no que tange à
responsabilidade de danos causados a terceiros. Não se
cogitará da existência ou não de culpa ou dolo do agente
para caracterizar o direito do prejudicado à composição do
prejuízo, pois a obrigação de ressarci-lo por parte da
Administração ou entidade equiparada fundamenta-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
doutrina
do
risco
administrativo.
(...)
O
terceiro
prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com
culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento
dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo
isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que
este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A
culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das
relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado.
Cabe a pessoa jurídica acionada verificar se seu agente
operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação
regressiva
assegurada
no
dispositivo
constitucional,
visando a cobrar as importâncias despendidas com o
pagamento
da
indenização”
(“Curso
de
Direito
Constitucional Positivo”, Ed. Malheiros Editores, 2011,
34a ed., págs. 675-676).
Silvio Rodrigues não discrepa e acrescenta
que: “A idéia é de uma responsabilidade sem culpa, e a
clareza do texto afasta, na verdade, qualquer dúvida ou o
mister
de
maiores
desenvolvimentos.
O
legislador
constituinte quis assegurar à vítima de atos danosos de
funcionários do Estado o devido ressarcimento. Essa
responsabilidade abrange as pessoas jurídicas de direito
privado que exerçam funções delegadas do poder” (“Direito
Civil Responsabilidade Civil” Ed. Saraiva, 1983, 7a ed.,
volume IV, pág. 93).
Entretanto, a responsabilidade é elidida em
casos de força maior e fortuito, incluindo-se entre esses
eventos as descargas atmosféricas (raios) que, segundo as
peças acostadas, deram causa aos danos nos aparelhos
indenizados pela autora.
As
descargas
elétricas,
ainda
que
frequentes, não são intrínsecas ao risco da atividade de
distribuição de energia elétrica. São acontecimentos da
natureza, de força maior, hoje previstos no art.393 do
Código Civil de 2002 e previstos no art. 1.058, parágrafo
único, do Código de 1916, extrínsecos.
Antigas lições de Arnoldo Medeiros da Fonseca, na monografia “Caso fortuito e teoria da
imprevisão”, Imprensa Nacional, 1943, 2a ed., eram no
sentido de que é sem utilidade a distinção entre força
maior e caso fortuito e têm dois elementos: um interno, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caráter objetivo, que vem a ser a inevitabilidade do
evento; outro externo, ou subjetivo, que vem a ser a
ausência
de
culpa.
Dizia
ele
que
“...
não há acontecimentos que possam, 'a priori', ser sempre
considerados casos fortuitos; tudo depende das condições
de fato em que se verifique o evento. O que é hoje caso
fortuito, amanhã deixará de sê-lo, em virtude do progresso
da ciência ou da maior previdência humana” (pág. 147).
Tem-se hoje meios de se medir descargas
elétricas (raios), mas ainda não há meios de se prever a
intensidade e os lugares de maior ou menor incidência,
como outros fenômenos derivados de acontecimentos naturais
como a inundação e o terremoto, mais forte do que a
vontade ou a ação do homem.
Os
raios,
portanto,
continuam
sendo
acontecimentos de força maior e têm o poder de romper o
nexo de causalidade, exceto quando distribuidora de
energia elétrica é avisada e não acautela providências.
Carlos Roberto Gonçalves aborda o tema e
conclui que: "Assim, por exemplo, se uma faísca elétrica,
um raio, descobrir ou romper os fios de alta-tensão e
inutilizar os isolantes, não será a empresa fornecedora da
energia elétrica responsabilizada se alguém neles esbarrar
e perecer eletrocutado. A menos que, informada do evento,
não tome urgentes providências para sanar o problema"
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág
523, n. 107).
A
seguir,
reportando-se
à
doutrina
de
Agostinho Alvim (“Da inexecução das obrigações e suas
consequências”,
Ed.
Jurídica
Universitária,
3a
ed.),
Carlos Roberto Gonçalves pondera que tem-se feito a
distinção entre fortuito interno (ligado à pessoa, ou à
coisa, ou à empresa do agente) e fortuito externo (força
maior, ou “Act of God” dos ingleses). Somente o fortuito
externo, isto é, a causa ligada à natureza, estranha à
pessoa do agente e à máquina, excluiria a
responsabilidade, principalmente se esta se fundar no
risco (ob. cit., pág. 524).
O meu voto reconhece o evento de força
maior, excludente da responsabilidade objetiva da ré, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo fortuito externo, a não ser que tivesse sido
ministrada pela autora a prova de que as descargas
elétricas foram previstas e a ré avisada de molde a
providenciar algo em condições de minorar as consequências.
O meu voto dá provimento ao recurso da ré e
inverte os ônus de sucumbência, a cargo da autora o
reembolso das custas e despesas processuais atualizadas
desde os desembolsos pela ré, e honorários advocatícios
arbitrados em 17% sobre o valor atualizado da causa,
sopesado o trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §
11, do novo CPC).
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
11D9F6A8
9
12
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
11DCBAEB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1062100-30.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.